Tribunal: STF
Processo: HC 205701
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 676.424/SP (eDOC 12).
    Busca-se, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, arguindo-se excesso de prazo no formação da culpa e o fato de o paciente integrar grupo de pessoas especialmente vulneráveis ao agravamento de eventual infecção pelo novo coronavírus.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal e informações atualizadas: (i) sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para a prolação de sentença no feito; (ii) as providências adotadas, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, na penitenciária onde se encontra o paciente; (iii) o atual estado de saúde do paciente, inclusive quanto à sua situação vacinal, e as condições do respectivo estabelecimento prisional para prestar eventual tratamento de que necessite. 
    Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente